Tribunal: TCU
Processo: 042.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5312/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.187/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camila Maciel Ferreira (XXX.488.834-XX); Daniel Gurgel Marinho Fernandes (XXX.794.964-XX); George Ney Ferreira (XXX.392.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.